Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-90.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. MULTA CONTRATUAL. Requerida que teria dado causa à rescisão do contrato. Aquisição mínima não atingida. Rescisão antecipada efetuada devidamente. Incidência da cláusula penal pela rescisão antecipada. Requerente, todavia, que não logrou demonstrar a regularidade da cláusula para o término do negócio,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. MULTA CONTRATUAL. Requerida que teria dado causa à rescisão do contrato. Aquisição mínima não atingida. Rescisão antecipada efetuada devidamente. Incidência da cláusula penal pela rescisão antecipada. Requerente, todavia, que não logrou demonstrar a regularidade da cláusula para o término do negócio, de natureza diversa.

Recurso desprovido.